Tribunal: TJPA
Processo: 0809546-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809546-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL - ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO FALIMENTAR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RELAÇÃO GERAL DE CREDORES APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL.

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. INCLUSÃO DOS ADVOGADOS CADASTRADOS NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. FASE DE CARÁTER PRELIMINAR E ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE STJ. INTEMPESTIVIDADE DA ÚNICA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELO BANCO BRADESCO. RECONHECIDA. AUSENCIA DE OBJEÇÃO VÁLIDA (CAPUT DO ART. 58 DA LEI Nº 11.101/2005). APROVAÇÃO TÁCITA DO PLANO PELOS CREDORES. DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES (CAPUT DO ART. 56 DA LEI Nº 11.101/2005). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL AUTOMÁTICA DEVIDA. DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DOS VALORES LIQUIDADOS NAS CONTAS CORRENTES DA RECUPERANDA /AGRAVANTE. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAR A ORIGEM DOS CRÉDITOS QUE MOTIVARAM AS LIQUIDAÇÕES.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

35ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0809546-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AÇO BELEM COMERCIAL LTDA.

Advogado: Dr. Roberto Gomes Notari, OAB/SP nº 273.385.

Terceiro Interessado: Luiz Claudio Affonso Miranda

Procuradora de Justiça: Dra. Mariza Machado da Silva Lima

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
AÇO BELEM COMERCIAL LTDA
contra decisão (ID 1225234 - Pág. 2-3 integralizada pelas decisões no ID 1225260 - Pág. 2-3 e no ID 1225262 - Pág. 2-3) exarada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Processo PJE nº 0812252-27.2017.8.14.0006) ajuizada por
AÇO BELEM COMERCIAL LTDA
, indeferiu o pedido de prorrogação do
stay period
, previsto no art. 6.º, §4.º da LRF; determinou que o Administrador Judicial providenciasse o que fosse necessário para a realização da Assembleia Geral de Credores; e, por fim, desconsiderou a ocorrência de retenção indevida de valores nas contas bancárias da empresa ante o escoamento do período de suspensão.

Em suas razões, a agravante, em síntese,

alega que a decisão agravada está equivocada ao determinar nova publicação do edital contendo a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial previsto no artigo 7ª, §2º da Lei nº 11.101/05, haja vista que tal relação foi apresentada em 17.05.2018 e devidamente disponibilizada no Diário de Justiça do Estado do Pará em 24.05.2018, sendo absolutamente desnecessária a inclusão dos advogados cadastrados no processo recuperacional para fins de publicação daquele Edital, conforme se depreende da leitura do artigo 7º, §§1º e 2º, bem como do art. 55, todos da Lei nº 11.101/05, pois a publicação dos editais é direcionada aos credores para que tomem ciência dos atos principais da Recuperação Judicial, independentemente de representação no processo.

Ressalta que o cartório de primeiro grau, por um equívoco, publicou referido edital duas vezes, sem motivo plausível para tal atitude, tendo em vista que inexiste erro material no primeiro edital, prevalecendo assim a publicação do edital na data de 24.05.2018, com prazo para apresentação de objeção (artigo 55 da LFRE) decorrido em 26.06.2018. Requer a reforma da decisão atacada para que seja mantido como marco inicial o edital contendo a relação de credores publicado corretamente no DJE em 24.05.2018.

Defende, ainda, a ausência de objeção tempestiva ao plano de recuperação judicial, pois a única objeção apresentada foi pelo Banco Bradesco que a protocolizou, em 10.09.2018, enquanto o prazo para apresentação de objeções findou em 26.06.2018, considerando o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias contados da publicação da relação de credores que, no presente caso, fora disponibilizada no DJE dia 24.05.2018 e publicada no dia subsequente, qual seja, 25.05.2018. E continua afirmando que na ausência de objeção ou na hipótese de objeção intempestiva ao Plano de Recuperação Judicial, este deve ser automaticamente homologado ante aprovação tácita, consoante determinado pelo artigo 58 da LFRE e entendimento sedimentado na mais vasta jurisprudência do país.

Pleiteia seja reformada a decisão agravada para que se reconheça a intempestividade da única objeção apresentada, bem como a desnecessidade de mais uma publicação de 2º Edital, para que seja homologado o Plano de Recuperação Judicial e, consequentemente, concedida sua Recuperação Judicial, na forma do art. 58 da LFRE.

Por fim, sustenta que o juízo
a quo
cometeu
error in judicando
ao indeferir o pedido de restituição pelas instituições financeiras, Banco Santander, Banco Itaú, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal dos valores ilegalmente liquidados nas suas contas correntes, em razão de ter se escoado o prazo de blindagem de seu patrimônio, pois, ao contrário do argumentado pelo magistrado, assevera que protocolou o pedido de liberação das amortizações indevidas praticada pelas Instituições Financeiras em 27.04.2018, época em que o
stay period
estava vigente, sob o fundamento de que o crédito daquelas instituições financeiras deve também se sujeitar ao concurso de credores não podendo ser pagos por meio de amortizações administrativas indevidas, sob pena de incorrer em favorecimento ilegal de credores e, consequentemente, crime falimentar, nos termos do art. 172 do LFRE, independentemente do prazo de blindagem patrimonial.

Pede a reforma da decisão agravada, a fim de determinar que as instituições financeiras procedam à imediata liberação dos valores ilegalmente amortizados depois do ajuizamento do pedido de recuperação judicial (28/11/2017), bem ainda, sejam impedidas a proceder a qualquer nova amortização, ambos sob pena de multa diária não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e crime de desobediência.

Distribuídos os autos a esta Relatora por prevenção (ID 1282064).

Em decisão no ID 1462313 - Pág. 1-3, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para sustar a nova publicação da lista de credores.

Tendo em vista o teor da petição do agravante (ID 5251437 - Pág. 1 -4) noticiando que o juízo
a quo
, depois da interposição deste recurso e do deferimento do efeito suspensivo, proferiu nova decisão, determinando, entre outras questões o prosseguimento do processo concursal com a imediata convocação de Assembleia Geral de Credores, sendo a publicação do Edital, previsto no art. 53, LFRE para o dia 10/05/2021, para a realização em 1ª convocação em 06/07/2021 e em 2ª convocação em 13/07/2021, foi proferida por esta Relatora a decisão no ID 5538465 - Pág. 1-2, determinando a anulação da designação da Assembleia, conforme o teor da decisão já proferida no ID 1462131, bem como ordenando a expedição de oficio ao juízo de origem para cumprimento, sob pena de encaminhamento dos fatos a CGJCoordenadoria Geral da Justiça.

O representante do Ministério Público emitiu parecer no ID 5736269 - Pág. 1-5 pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se em parte decisão de primeiro somente para republicação da relação geral de credores.

Manifestação da agravante no ID 5954611 - Pág. 1-6, contrapondo-se aos termos do parecer ministerial.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito cinge-se acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou nova publicação do edital contendo a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial diante da necessidade de inclusão dos advogados cadastrados no processo recuperacional; reconheceu a tempestividade da única objeção apresentada pelo Banco Bradesco ao plano de recuperação judicial, determinando a realização da Assembleia Geral de Credores; e desconsiderou a ocorrência de retenção indevida de valores nas contas bancárias da empresa agravante ante o escoamento do período de suspensão.

DA RELAÇÃO GERAL DE CREDORES APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PUBLICAÇÃO DO EDITAL - INCLUSÃO DOS ADVOGADOS CADASTRADOS NO PROCESSO – DESNECESSIDADE – FASE DE CARÁTER PRELIMINAR E ADMINISTRATIVO – PRECEDENTE STJ.

Inicialmente, cabe esclarecer que, nos autos de origem, houve duas publicações do Edital contendo a Relação de Credores de que trata o art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05, a primeira ocorreu em 24 de maio de 2018 (DJE nº Edição nº 6431/2018 - Quinta-feira, 24 de maio de 2018) e, em 13 de agosto de 2018, foi realizada outra publicação do mesmo edital (DJE nº Edição nº 6484/2018 - Segunda-feira, 13 de agosto de 2018).

Diante desse imbróglio, o juiz
a quo
decidiu (ID 1225262 - Pág. 5) nos seguintes termos:

(...)

Saliento que a publicação que ocorreu em 24 de maio de 2018 DJ 6431, pg. 1412-1413 não consta o nome de nenhum advogado, conforme cópia juntada aos autos. Dessa forma, não se pode ter como marco inicial para a contagem do prazo para a apresentação da objeção do Banco Bradesco, a publicação ocorrida em 24 de maio de 2018, pois nenhum advogado habilitado foi intimado.

Ao consideramos como marco inicial para a contagem do prazo para apresentação da objeção o edital publicado em 13/08/2018, no DJE n.º 6484, página n.º 864; chegamos à conclusão que a objeção ao PRJ interposta em 10/09/2018, ID 6434151 pelo Banco Bradesco é tempestiva
. Merecendo, também nesse ponto, correção a decisão atacada para que seja considerada tempestiva a objeção interposta pelo banco embargante.
Outrossim, reconhecida a tempestividade da objeção em face do PRJ; é imperiosa a necessidade de designação da Assembleia Geral de Credores, pois preenchido o requisito do art.56 da LRF
. Somando-se a este imbróglio, como já dito acima, foi constatado que alguns advogados não constaram em nenhuma das duas publicações, conforme certificado às fls. 628, dessa forma, faz-se necessário que haja uma nova publicação do Edital, motivo pelo qual A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES designada para o dia 04 e 11 de dezembro de 2018 está prejudicada, dessa forma, está cancelada a Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04 e 11 de dezembro de 2018 em primeira e segunda convocação respectivamente. – grifo nosso.

Com a devida vênia está equivocada a decisão agravada merecendo reforma.

Com razão a agravante ao defender a
dispensabilidade da intimação dos patronos dos credores, mesmo já constituídos nos autos, ao edital que publica a relação de credores apresentada pelo administrador
judicial, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tal fase tem por objetivo
consolidar a verificação de créditos a ser homologada pelo juízo da
recuperação judicial, tendo, portanto, caráter preliminar e administrativo, não sendo exigida pela Lei nº
11.101/2005
a intimação dos advogados.

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. EDITAL. PUBLICAÇÃO. ART. 7º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.101/2005. CARÁTER PRELIMINAR E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS CREDORES. DESNECESSIDADE
. IMPUGNAÇÕES. FASE CONTENCIOSA. ART. 8º DA LEI N. 11.101/2005. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
São de natureza administrativa os atos procedimentais a cargo do administrador judicial que, compreendidos na elaboração da relação de credores e publicação de edital (art. 52, § 1º, ou 99, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005), desenvolvem-se de acordo com as regras do art. 7º, §§ 1º e 2º, da referida lei e objetivam consolidar a verificação de créditos a ser homologada pelo juízo da recuperação judicial ou falência
.

2. O termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial habilitações ou divergências é a data de publicação do edital (art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005).

3.
Na fase de verificação de créditos e de apresentação de habilitações e divergências, dispensa-se a intimação dos patronos dos credores, mesmo já constituídos nos autos
, ato processual que será indispensável a partir das impugnações (art. 8º da Lei n. 11.101/2005), quando se inicia a fase contenciosa, que requer a representação por advogado.

4.
Se o legislador não exigiu certa rotina processual na condução da recuperação judicial ou da falência, seja a divulgação da relação de credores em órgão oficial somente após a publicação da decisão que a determinou, seja a necessidade de intimação de advogado simultânea com a intimação por edital, ao intérprete da lei não cabe fazê-lo nem acrescentar requisitos por ela não previstos.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.163.143/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 17/2/2014.) – grifo nosso.

No mesmo sentido, é o julgado recente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

CRÉDITOS TRABALHISTAS –
Recuperação judicial convolada em falência – Pretensão de credores da classe I à republicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, por ausência de intimação – Desnecessidade – Fase administrativa que dispensa qualquer intimação – Ausência de prejuízo
– Pretensão à atualização de créditos já admitidos na recuperação judicial inócua – Créditos que serão atualizados no momento do pagamento – Recurso não provido. AGRAVO INTERNO – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal – Prejudicado o julgamento do agravo interno em razão do resultado do julgamento do agravo de instrumento. Dispositivo: negaram provimento ao recurso e julgaram prejudicado o agravo interno.

(TJSP; Agravo Interno Cível 2151482-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)

– grifo nosso.

Em cujo inteiro teor se destaca o seguinte trecho esclarecedor:

(...)

Asseveram os recorrentes (credores trabalhistas) que aos 4/5/2018 foi certificado pela serventia o envio da minuta de edital da relação de credores (2ª Lista) via e-mail pelo i. Administrador Judicial. Todavia, não houve qualquer publicidade dos credores, seja pessoalmente, seja por meio de seus advogados nomeados nos autos, não tendo sido observado o disposto nos art. 259 e 270, ambos do CPC. Aduzem que não há qualquer motivo que impeça a formal intimação dos credores representados nos autos por meio de seus advogados regularmente constituídos acerca da expedição do edital de credores, e que a ausência de publicidade ensejou prejuízo à universalidade de credores, de modo que não deve subsistir a certidão de que houve decurso do prazo para apresentação das impugnações cabíveis, permitindo que apresentem suas divergências.

(...)

É o relatório.

Nenhuma nulidade há a ser declarada no edital publicado. Credores de empresa em recuperação judicial devem acompanhar o andamento do processo e certificar-se quanto aos prazos para os atos processuais ocorridos na fase administrativa de verificação de crédito

– grifo nosso.

Seguindo o mesmo raciocínio, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CADASTRO DOS PROCURADORES DOS CREDORES - INCONFORMISMO DA PARTE CREDORA.

POSTULADO O CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS DA PARTE CREDORA - ALEGAÇÃO DE QUE É PARTE NO FEITO SOERGUIMENTO - IMPERIOSIDADE DA MEDIDA A FIM DE POSSIBILITAR O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - TESE INSUBSISTENTE -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA NORMA DE REGÊNCIA NESSE SENTIDO - ADEMAIS, LEI N. 11.101/2005 QUE CONTEMPLA A EXPEDIÇÃO DE AVISOS E EDITAIS CONTENDO INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS CREDORES, O QUE SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE SODALÍCIO
- RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. Na fase de verificação de créditos e de apresentação de habilitações e divergências, dispensa-se a intimação dos patronos dos credores, mesmo já constituídos nos autos, ato processual que será indispensável a partir das impugnações (art. 8º da Lei n.11.101/2005), quando se inicia a fase contenciosa, que requer a representação por advogado. [...] (REsp 1.163.143/SP, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. em 11/2/2014).

Na espécie, não há falar em necessidade de cadastramento dos procuradores da ora agravante, credora da parte recorrida, porquanto ausente permissivo na Lei n. 11.101/2005 autorizando a medida neste momento processual.

Ademais, a observância à ampla defesa e ao devido processo legal encontra-se resguardada, mormente porque a legislação de regência disciplina a expedição de avisos e editais, contemplando as informações de interesse dos credores, possibilitando o exercício de seus direitos em juízo
.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017048-43.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 30-03-2021).

– grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS DA CREDORA COM VISTAS À INTIMAÇÃO DE TODAS AS PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NOS AUTOS. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI N. 11.101/2005, QUE PREVÊ A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA CIENTIFICAÇÃO DOS CREDORES ACERCA DOS ATOS HAVIDOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDORES QUE, AINDA QUE ESTEJAM REPRESENTADOS POR ADVOGADO, NÃO ASSUMEM POSIÇÃO DE PARTE NO PROCESSO. "
A determinação de edital contendo aviso aos credores sequer caracteriza intimação; os credores não são tomados como partes de um processo judicial, mesmo se estiverem representados por advogado. Aliás, sequer precisam ser representados por advogados para participar da assembleia de credores. Portanto, do edital não será necessário constar, como destinatários, os nomes dos credores e de seus advogados, não lhes beneficiando, neste particular, o Código de Processo Civil. Cria-se para todos os credores, portanto, um dever de acompanhamento constante do Diário Oficial como forma de tomar conhecimento do recebimento do plano de recuperação judicial"
(MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 7ª ed. vol. 4. São Paulo: Atlas, 2015. p. 165). PROVIDÊNCIA, ADEMAIS, QUE ACASO ADOTADA NO SEIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ACARRETARIA TUMULTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ADSTRITA ÀS IMPUGNAÇÕES, QUE, AUTUADAS EM SEPARADO, INAUGURAM A FASE CONTENCIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005717-23.2016.8.24.0000, de Blumenau, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 20-04-2017).

– grifo nosso.

Para finalizar a questão, transcreve-se o art. 7º da Lei nº
11.101/2005

que não faz qualquer menção a necessidade de intimação de advogado constituído nessa fase do processo de recuperação judicial:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput
e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Diante do exposto, correto concluir quanto a inexistência de erro material no primeiro edital da relação de credores, publicado no DJE - Edição nº 6431/2018 - em 24.05.2018 (ID 1225228 - Pág. 2-5 e ID 1225229 - Pág. 1), portanto, devendo ser afastada sua nulidade insanável e, em consequência, imperioso considerá-la como marco inicial para a contagem do prazo para a apresentação da objeção, ao invés do segundo edital publicado, em 13 de agosto de 2018 (DJE nº Edição nº 6484/2018) erroneamente.

DA INTEMPESTIVIDADE DA ÚNICA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELO BANCO BRADESCO – DO RECONHECIMENTO DA AUSENCIA DE OBJEÇÃO (CAPUT DO ART. 58 DA LEI Nº 11.101/2005) - APROVAÇÃO TÁCITA DO PLANO PELOS CREDORES - DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES (CAPUT DO ART. 56 DA LRJ) - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL AUTOMÁTICA DEVIDA.

Em princípio, é preciso elucidar que não houve qualquer objeção ao plano de recuperação apresentada pelo Banco Santander, em 06/06/2018, já que o Processo nº 0806117-62.2018.8.14.0006 citado nos autos de origem, na verdade, trata-se de impugnação de crédito ajuizada pela Recuperanda/ora agravante em face do credor Santander, com base nos artigos 7º, §1º e 8º da LFRE. Ademais, restou reconhecida que a única objeção foi protocolizada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 6434151 dos autos de origem) em 10/9/2018, recaindo sobre ela a questão acerca de sua tempestividade.

Portanto, partindo da premissa acima fixada de que o primeiro edital da relação de credores foi corretamente publicado no DJE de 24.05.2018, forçoso reconhecer que a objeção protocolizada pelo Banco Bradesco, em 10/9/2018 (ID 6434151 dos autos de origem) está intempestiva em face do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias legalmente previsto, iniciado a partir da publicação do edital da relação de credores ocorrida em 24/5/2018, conforme dispõe o
caput
do art. 55

da Lei nº
11.101/2005 abaixo transcrito:

Art. 55.
Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei
.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o
caput
deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções. – grifo nosso.

No mesmo sentido, é o julgado, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
– REALIZAÇÃO DE SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA DAS OBJEÇÕES REALIZADAS APÓS CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do artigo 55 da Lei 11.101/2005, qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei. Interposta a objeção após escoado referido prazo, é de ser reconhecida a intempestividade da objeção
. O credor pode desistir da objeção ao plano de recuperação judicial se o pedido de desistência tiver sido apresentado antes de convocada a assembléia-geral de credores. (REsp 1014153/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011)

(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1414101-86.2019.8.12.0000, Miranda, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 26/08/2020, p: 04/09/2020)
– grifo nosso.

Seguindo o raciocínio, sendo intempestiva a única objeção apresentada ao Plano de Recuperação Judicial da agravante, tenho que tal hipótese se iguala ao caso de ausência de objeção prevista no
caput
do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, o que enseja o reconhecimento pelo juízo da aprovação tácita pelos credores ante sua inércia

e, consequentemente, ecoa acerca da desnecessidade de convocação de assembleia-geral de credores, conforme se extrai da interpretação do disposto no
caput
do art. 56 do mesmo diploma legal, e, por fim, repercute na automática homologação judicial do plano de recuperação apresentado.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei,
o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei
ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. – grifo nosso.

Art. 56.
Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial,
o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. – grifo nosso.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVA
. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. RELAÇÃO DE CREDORES PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INÍCIO DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC EM 18.03.2016. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 1, DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, NOS TERMOS DO ART. 58, CAPUT, DA LEI 11.101/2005
. DECISÃO SINGULAR REFORMADA.- Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, através do Enunciado Administrativo nº 1, "[...] o Código de Processo Civil aprovado pela Lei n. 13.105/2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016".-
No caso vislumbra-se que o prazo para apresentação da objeção ao plano de recuperação judicial deve ser contado em dias corridos, vez que a relação de credores foi publicada antes de 18.03.2016.- Nesta perspectiva, impõe-se reconhecer a intempestividade da objeção apresentada pelo agravado após o decurso do prazo de 30 dias, previsto no art. 55, da Lei 11.101/2005, bem como, por consequência, afastar a convocação da assembleia-geral de credores, e determinar a homologação do Plano de Recuperação Judicial
. Recurso provido.

(TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1587206-5 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - Unânime -

J. 08.02.2017)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. 2. Os créditos devem constar no pedido inicial de recuperação judicial e devem ser discriminados pelo nome dos respectivos credores com a indicação de seus endereços, além da natureza, classificação e valor atualizado, dentre outros requisitos (art. 49, III, da Lei nº 11.101/05). 3.
Deferido o processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar o plano de recuperação judicial
(art. 53 da Lei nº 11.101/05).
Caso esse plano não sofra objeção
ou seja aprovado pela assembléia geral de credores,
o juiz concederá a recuperação judicial pleiteada pelo devedor (art. 58 da Lei nº 11.101/05).
4. Concedida a recuperação judicial, deve ser observada a norma do art. 59 da Lei nº 11.101/05, que estabelece a novação dos créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial. 5. Apesar de ser credora fiduciária de imóveis dados em garantia para o adimplemento de dívidas contraídas pela agravada, a agravante habilitou seu crédito perante o administrador judicial e passou a compor o quadro geral de credores consolidado, situação que constou no plano de recuperação judicial aprovado pela assembléia geral de credores e homologado judicialmente, com observância de todos os requisitos legais. 6. Esse contexto inviabiliza a consolidação da propriedade dos imóveis. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1165529, 07180304620188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso.

DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DOS VALORES LIQUIDADOS NAS CONTAS CORRENTES DA RECUPERANDA /AGRAVANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- OITIVA DOS BANCOS – AUSÊNCIA DE ELUCIDAÇÃO QUANTO A ORIGEM DOS CRÉDITOS QUE MOTIVARAM AS LIQUIDAÇÕES.

Neste ponto, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar de maneira satisfatória que as amortizações efetivadas, ora reclamadas, em suas contas correntes pelo Banco Santander (no valor de R$ 4.049,63), Banco Itaú (no valor de R$ 792,94), Banco Bradesco (no valor de R$ 148.046,16) e Caixa Econômica Federal (no valor de R$ 4.183,68), conforme consta nos documentos no ID
4826117 - Pág. 1 a id 4826167 - Pág. 1 dos autos de origem, ocorreram a fim de abater parte dos créditos daquelas instituições financeiras perante a empresa recuperanda sujeitos ao concurso de credores, conforme relação de credores apontada nos autos
(ID 1225228 - Pág. 2-5 e ID 1225229 - Pág. 1)
.

Portanto, tenho que faz necessária a dilação probatória com a oitiva das respectivas instituições financeiras acima apontadas para que se possa elucidar acerca do fato gerador dos créditos que ensejaram a liquidação daqueles valores supracitados diretamente das contas correntes da agravante existentes naqueles bancos, a fim de evidenciar se enquadram-se na hipótese do art. 49 da LFRE.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a
inexistência de erro material no primeiro edital da relação de credores, publicado no DJE - Edição nº 6431/2018 - em 24.05.2018 (ID 1225228 - Pág. 2-5 e ID 1225229 - Pág. 1), fixando-o como marco inicial para a contagem do prazo para a apresentação da objeção, o que importa em admitir a intempestividade da única objeção protocolada pelo Banco Bradesco, em 10/9/2018 (ID 6434151 dos autos de origem) – art. 55,
caput,

da Lei nº
11.101/2005-
, bem como a aprovação tácita do plano de recuperação pelos credores ante a ausência de objeção válida (art. 58,
caput,
da Lei nº 11.101/2005), gerando a automática homologação judicial do plano de recuperação apresentado (art. 56,
caput
, da Lei nº 11.101/2005).

É como voto.

Belém,
20
de setembro de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2022